Tribunal: CARF
Processo: 11065.902671/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902671/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.031 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VALE CORREA PRÉ MOLDADOS DE CIMENTO LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. PERÍODO DE APURAÇÃO.
Cada pedido de ressarcimento do saldo credor de IPI deve referir-se a um
único trimestre calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 1039.719 - 3a Turma da DRJ/POA, e-fls. 94 e seguintes, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902671/2010-59
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902671/2010-59

Trata-se de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório Eletrônico (DDE)
de fl. 2, exarado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS,
emitido em 19/05/2010, que reconheceu integralmente o crédito de IPI, relativamente ao
primeiro trimestre de 2007, solicitado no Pedido de Ressarcimento, Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 37349.10105.300408.1.1.016460, e
homologou parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP no
03097.05387.300408.1.3.012857.
Não resignada com o r. despacho, a empresa interpôs manifestação de inconformidade,
na qual alega:
“No dia 30/04/2008 foi transmitido o Pedido de Ressarcimento de IPI n°
37349.10105.300408.1.1.016460 referente ao 1° trimestre de 2007, resultou no credito
reconhecido de R$ 2.610,76, foi informado nesta mesma PER/DCOMP os créditos dos
períodos seguintes (2° trimestre 2007 a 1° trimestre 2008) que resultaram no total de
R$ 11.224,38. Portanto o saldo total que deveria ter sido reconhecido para a
compensação dos débitos era de R$ 13.835,14.
No mesmo dia 30/04/2008 foi transmitido a Declaração de Compensação de IPI no
03097.05387.300408.1.3.012857 com o pedido de compensação dos impostos devidos
do 1° trimestre de 2008 (CSLL R$ 7.801,15 e IRPJ R$ 6.033,99).”
Requer, ao final, sejam totalmente homologadas as compensações, com o consequente
cancelamento dos débitos.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. O Acórdão n.o 14-39.719 – 3a Turma da DRJ/POA está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. PERÍODO DE APURAÇÃO.
Cada pedido de ressarcimento do saldo credor de IPI deve referir-se a um único
trimestre calendário.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 112 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total
da decisão de primeira instância, requer que seja dado provimento ao
presente Recurso homologando o pedido de compensação, conforme os
créditos e débitos demonstrados no Anexo' deste instrumento.
É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de indeferimento do pedido de
ressarcimento de crédito de IPI
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902671/2010-59

A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Da Suspensão
A Recorrente discorre sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
com base no Art. 151, III, do CTN.
Sobre o assunto, observo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
com a interposição de recurso voluntário decorre de lei, art. 151, III, do CTN.
Nesse ponto, não se confunde a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
com a constituição do mesmo mediante lançamento tributário. O lançamento é necessário para a
constituição do crédito tributário para prevenir a decadência, mesmo com suspensão da
exigibilidade, artigo 142, II, do CTN.
Em matéria de processo administrativo fiscal os pressupostos de nulidade são
aqueles dispostos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
No caso concreto, não há questionamento quanto a competência para lavratura dos
atos e termos. O direito de defesa que se inicia com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade foi assegurado, e a Recorrente está agora em sede de Recurso Voluntário. Cito
jurisprudência deste CARF.
CARF - CSRF
Acórdão no 9303-007.494 do Processo 13819.001199/94-65 Data 16/10/2018
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1984 a 30/04/1994
NULIDADE Não há que se falar em nulidade do lançamento quando nele encartado
todos elementos essenciais à sua compreensão, não resultando qualquer prejuízo à
defesa ou afronta ao art. 59 do Decreto 70.235/72. Superada essa questão, retornem os
autos à Turma baixa para, continuando o julgamento, adentre no mérito do recurso
voluntário. Recurso especial do Procurador parcialmente provido.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
Do Crédito
A Recorrente alega que o direito ao crédito foi reconhecido integralmente.
De fato, conforme explicado pelo juízo a quo, o crédito foi integralmente
reconhecido, porém as compensações apenas parcialmente homologadas, e-fl. 96.
O interessado transmitiu o PER/DCOMP no 37349.10105.300408.1.1.01-6460, fls. 12 a
40, onde apurou, para o 1o trimestre de 2007, o saldo credor de IPI passível de
ressarcimento no valor de R$ 2.610,76 (fl. 14). Transmitiu, na mesma data
(30/04/2008), o PER/DCOMP no 03097.05387.300408.1.3.01-2857, vinculado ao
PER/DCOMP antes referido, onde declarou a compensação de débitos no valor de R$
13.835,14. Como somente foi reconhecido o valor do crédito de IPI apurado no 1o
trimestre de 2007, R$ 2.610,76, as compensações declaradas foram homologadas
parcialmente, e o próprio despacho decisório da fl. 2 está cobrando a diferença entre o
crédito reconhecido e o total das compensações declaradas, R$ 11.224,38 (13.835,14 –
2.610,76), mais os acréscimos legais.
Assim, o que está sendo cobrado é a diferença das compensações declaradas, mais
os acréscimos legais,
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902671/2010-59

Nego provimento.
Das penalidades multas/juros
A Recorrente alega que não pode ser prejudicada com a cobrança de multa e juros.
Não assiste razão a Recorrente.
Os juros moratórios são devidos ainda que a exigibilidade do crédito tributário
esteja suspensa em razão da lide administrativa. Cabível a exigência de multa de ofício quando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre após o início de procedimento de ofício,
nos termos da legislação de regência.
Nego provimento.
Da legalidade
A Recorrente alega ter direito ao crédito.
Sob esse ponto, não assiste razão a Recorrente.
A autorização para compensação de cada trimestre não significa o reconhecimento
dos valores relativos ao crédito. Uma coisa é orientar a forma como deve ser feita a compensação
e outra, completamente diferente, seria referendar os valores pretendidos pela Recorrente.
O CARF possui ampla jurisprudência tratando da obrigatoriedade do pedido de
ressarcimento/compensação em um mesmo trimestre.
CARF, Acórdão no 9303-007.148 do Processo 13312.720008/2006-18, Data 11/07/2018
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. Admite-se a
manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros trimestres-
calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da
própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido. Contudo, apenas o
saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-
calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Nego provimento.
Da Demonstração do Crédito/Débito
A Recorrente alega demonstrar seu crédito.
Sob o assunto, entendo que o que está sendo aqui discutido não é o montante do
crédito, mas obrigatoriedade de realizar os pedidos de ressarcimento/compensação por cada
trimestre. Os créditos de trimestres diferentes não podem ser utilizados em um único trimestre.
O princípio da não-cumulatividade é aplicado por trimestre.
CARF, Acórdão no 201-80270 do Processo 11080.001292/2003-22, Data 22/05/2007
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. O princípio da não-cumulatividade
garante aos contribuintes apenas e tão-somente o direito ao crédito do imposto que for
pago nas operações anteriores para abatimento com o IPI devido nas posteriores.
Nego provimento.
Da competência administrativa
A Recorrente alega que a autoridade administrativa pode autorizar a compensação
dos créditos.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902671/2010-59

Sobre este ponto, conforme esclarecido anteriormente, a compensação só pode ser
autorizada dentro de um mesmo trimestre.
Nego provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital